Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-46.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-46.2016.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

APELADO: IONIR CABRAL BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PERDA TOTAL DA VISÃO DO OLHO DIREITO. SAÚDE PÚBLICA. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESP N.º 1.203.244/SC. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE PASSIVA. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA OBSTADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM OUTROS AUTOS. DESATENDIDA ORDEM JUDICIAL VOLTADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO CONFIGURADAS. DANO IRREVERSÍVEL À VISÃO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). QUANTIA QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO POR SER SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DESCABIMENTO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 132/2009, C/C INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 E TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. APELO DA 1ª RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. IMPROVIDOS OS APELOS DO 2º E 3º RECORRENTES.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº
8000066-46.2016.8.05.0201
, em que foram ofertadas
Apelações recíprocas por
:
Ionir Cabral Bomfim (Defensoria Pública)
; o
Município de Porto Seguro
e o
Estado da Bahia
(ID’s 24064941, 24064946 e 24064950).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento aos recursos ofertados pelo Município de Porto Seguro e do Estado da Bahia, dando parcial provimento ao apelo de
Ionir Cabral Bomfim (Defensoria Pública)
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de ________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça